Tribunal: STF
Processo: Rcl 86472
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por THL Transportes Rodoviários Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000538-36.2023.5.12.0027, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10.



    A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado afastou a aplicação do art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, sem que houvesse declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário ou órgão especial competente, o que violaria a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Relata que, na reclamação trabalhista originária, o autor atribuiu valores certos e individualizados a cada pedido, conforme exige o referido dispositivo legal. A sentença de origem e o acórdão do TRT da 12ª Região limitaram a condenação a esses valores, com base em tese jurídica firmada no IRDR nº 0000323-49.2020.5.12.0000. Contudo, a 1ª Turma do TST reformou tal entendimento, ao considerar que os valores seriam apenas estimativos, autorizando a apuração posterior em sede de liquidação de sentença.



    Defende que essa interpretação esvazia o conteúdo do art. 840, § 1º, da CLT, afronta o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e compromete o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, ao permitir condenação superior àquela expressamente indicada na petição inicial.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede sua cassação, com o restabelecimento da observância plena ao art. 840, §1º, da CLT e à cláusula de reserva de plenário, conforme a orientação da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ao julgar o Agravo em Recurso de Revista, a 1ª Turma do TST assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (eDoc. nº 11):



    “DIREITO PROCESSUAL E DO TRABALHO. AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista interposto pelo autor. 



    2. A questão em discussão refere-se à limitação da condenação aos valores apontados na exordial após a nova redação do artigo 840, § 1º, da CLT, a partir da vigência da Lei n. 13.467/2017. 



    3. O TST aprovou a Instrução Normativa n. 41/2018, que regulamenta a aplicação das normas processuais contidas na CLT, alteradas ou acrescentadas pela Reforma Trabalhista, cujo art. 12, § 2º, estabelece que: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. 



    4. Esta Primeira Turma firmou o entendimento de que os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida, em razão da interpretação dada à matéria pela SbDI-I, órgão de jurisprudência ‘interna corporis’ desta Corte Superior. 



    5. Desse modo, submetida a demanda ao rito ordinário, o fato de a novel legislação estabelecer que o pedido deve ser ‘certo, determinado e com indicação de valor’, não importa na limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial. Agravo a que se nega provimento.”



    Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.



    A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença, destacando-se, contudo, a necessidade de observância dos arts. 291 a 293 do CPC.



    Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.



    Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 



    Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante nº 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.



    Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente